Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO. PRECLUSÃO.
I – A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, art. 278 do CPC.
II - Na impugnação à penhora, apresentada pelo agravante-executado, há apenas a alegação de nulidade da intimação para o cumprimento da sentença, nada dispondo sobre a suposta nulidade da citação no processo originário, razão pela qual ocorreu a preclusão da matéria.
III – Agravo de instrumento desprovido.